Tribunal: TJBA
Processo: 8077360-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077360-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEX BARBOSA DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Alegações de nulidade do flagrante, tortura policial e ilicitude de prova telemática. Garantia da ordem pública. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 4/12/2025, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar, sob o argumento de ilegalidade da prisão, ausência de fundamentação concreta, nulidade do flagrante por suposta tortura policial, ilicitude de provas decorrentes de acesso indevido a aparelho celular e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a alegação de tortura policial, desacompanhada de prova mínima, é apta a invalidar a prisão e as provas colhidas;

(ii) saber se eventual irregularidade no flagrante subsiste após a decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada;

(iii) saber se o suposto acesso indevido a dados telemáticos contamina a legalidade da custódia cautelar;

(iv) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública; e
(v) saber se circunstâncias pessoais favoráveis e o impacto emocional da prisão sobre filho menor autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de matéria fática, sendo inviável o reconhecimento de nulidades complexas ou de alegações de tortura policial desacompanhadas de elementos técnicos mínimos, como laudo pericial ou indícios objetivos.

4. Eventuais vícios do flagrante restam superados com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, que constitui novo título judicial, autônomo e devidamente fundamentado.

5. A alegação de ilicitude decorrente de acesso a dados de aparelho celular não invalida a prisão preventiva quando esta se sustenta em elementos autônomos e independentes, como a apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes acondicionados de forma típica de mercancia.
6. A apreensão de drogas fracionadas, associada às circunstâncias da diligência e à existência de investigação por outro crime grave, evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do contexto concreto, não sendo as condições pessoais favoráveis ou o impacto familiar fatores aptos, por si sós, a afastar a prisão preventiva regularmente decretada.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A decretação da prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos dos autos, supera eventuais alegações de nulidade da prisão em flagrante.”
“2. A alegação de tortura policial ou ilicitude de prova exige demonstração mínima de verossimilhança, não se prestando o habeas corpus à apuração probatória aprofundada.”

“
3. A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, acondicionados de forma típica de mercancia, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar com base na garantia da ordem pública.”

“
4. Circunstâncias pessoais favoráveis ou repercussões familiares da prisão não afastam a prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVIII; CPP, arts. 158, 240, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 553.815/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077360-83.2025.8.05.0000, impetrado pel
a

B
el
a
.
GABRIELLA BASTOS DE ALMEIDA COSTA
, em favor de ALEX BARBOSA DA CONCEIÇÃO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator